Tribunal: CARF
Processo: 13837.000179/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000179/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA INÊS PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, informação que foi
prestada pela recorrente na fase recursal, fica superado o óbice, devendo ser
restabelecida a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-39. 462, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000179/2010-94
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000179/2010-94

Brasil de Julgamento em São Paulo2 (SP) (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
“(...)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
(...)”

Da Fiscalização
Em face de revisão fiscal da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF) ano-calendário de 2006 – exercício de 2007, da Recorrente, a fiscalização verificou que
algumas deduções de despesas médicas eram de tratamentos/consultas de pessoas que não eram
dependentes da Recorrente ou sem comprovação e as deduções de Previdência Privada e Fapi
careciam de comprovação.
Enquadramento legal citado: despesa médica - Artigo 8°, inciso II, alínea "a" e§§
2° e 30, da Lei n° 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001; art. 73, 80 e
83, inciso II, do Decreto n°3.000/99 (RIR) e dedução previdência privada e Fapi - art. 8°, inciso
II, alínea "e", da Lei n° 9.250/95; art. 11, da Lei n° 9.532/97; art. 73, art. 82 e § 1°, e art. 83, do
Decreto n°3.000/99 (RIR); e art. 61, da Medida Provisória n°2.158-35/2001.

Do Acórdão da DRJ/SP2
A DRJ/SP2 julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela
Recorrente (vide e-fls. 37 a 39), para tanto transcrevo a seguir parte da conclusão do voto do
colegiado de julgamento de primeira instância administrativa:
(...)
Primeiramente, tendo o contribuinte concordado com parte da glosa das despesas
médicas e da dedução dependentes e previdência privada e Fapi, o valor do imposto
correspondente (R$ 2.000,64) foi transferido para o processo n° 13837000184/2010-
05.
As despesas médicas contestadas, glosadas em face da falta de comprovação, agora
juntadas apresentam-se com irregularidade a dos profissionais Dr. Delson Luís
Esteves Sanches e Lílian Elaine Ferrari Lopes, por falta do endereço do profissional
nos recibos, contrariando a norma legal (art. 8°, § 2°, inciso 111, da Lei n° 9.250/95) e
regular a do Plano de Saúde recolhido através do Centro do Professorado Paulista.
Assim, mantém-se a glosa de R$ 11.000,00, restabelecendo-se a dedução de R$
5.478,25. (nosso grifo)
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 29 de junho de 2010 (e-fl. 48), a Recorrente
esclarece que buscou junto aos profissionais, Dr. Delson Luís Esteves Sanches e Dra. Lílian
Elaine Ferrari Lopes, a complementação dos dados exigidos de acordo com o inciso III do §2o do
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000179/2010-94

artigo 8o da Lei no 9.250/95, sendo incluído no verso dos recibos os endereços de atendimento
dos profissionais e a confirmação da realização dos serviços médicos à Recorrente (vide e-fls. 56
a 77).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
23 de junho de 2010 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 47), e efetuado protocolo recursal em 29
de junho de 2010 (e-fl. 48), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.

Do mérito
Da leitura do Acórdão da DRJ/SP1 temos que o órgão julgador desconsiderou os
recibos médicos apresentados pela Recorrente apenas por não constar o endereço dos
profissionais, porém, sem levantar qualquer dúvida sobre a realização dos referidos serviços ou
sobre seus respectivos pagamentos, restringindo a controvérsia a uma questão eminentemente
formal.
Neste caso, inicialmente, nos cabe expressar que é exigido um formalismo
excessivo para se comprovar a despesa da Recorrente, já havendo jurisprudência do CARF neste
sentido:
 Acórdão no 2802-00.495, de 23/09/2010:
“(...)
O inciso III do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995 restringe a dedução aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte que sejam especificados e comprovados com a indicação do
nome, endereço e o CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Entendeu o legislador serem estes elementos essenciais para que a autoridade fiscal
pudesse certificar-se de que os pagamentos são idôneos.
Embora habitualmente essas exigências sejam cumpridas em um só documento, o
recibo emitido pelo profissional de saúde, nada impede que a indicação desses
elementos, como é o caso do endereço, seja feita de outra forma como foi no caso dos
autos.
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000179/2010-94

Evidencie-se que nem mesmo o legislador entendeu que o endereço é um dado
fundamental, pois facultou ao contribuinte, na falta da documentação, apresentar
cheque nominativo o qual não contém a indicação do endereço do profissional.
Se o cheque nominativo sem a indicação do endereço e sem a especificação do serviço
prestado é suficiente, não haveria razão para que o recibo com a indicação do serviço,
CPF do profissional e seu CRO ou CRM e sobre o qual não foi levantada qualquer
suspeição, mas que pecou unicamente pela falta do endereço, não possa ser acatado
quando o endereço é informado por qualquer outra forma.
Considero que, não havendo qualquer indício nos autos em desfavor dos pagamentos e
da prestação do serviço, está cumprido o requisito legal.
(...)”
 Acórdão no 2802-00.531, de 19/10/2011:
“(...)
Esse Conselho tem formado jurisprudência no sentido de que, não havendo indícios a
desabonar os recibos, e indicado todos os demais elementos previstos em lei, a mera
falta do endereço do emitente é requisito formal que, por si só, não justifica a glosa.
(...)”
 Acórdão no 2802-003.240, de 05/11/2014 – voto vencedor Conselheiro
Jorge Claudio Duarte Cardoso:
“(...)
Não obstante o voto bem fundamentado do Conselheiro Relator, dele divirjo em relação
à não admissão da dedução relativa às despesas de R$ 6.655,00 efetuadas com a
odontóloga Evelyn Jacqueline Lopes Telles Lima.
Evoco o princípio do formalismo moderado para a adequada interpretação, neste caso
concreto, do inciso III do §2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, que limita a dedução “a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes CGC de quem os recebeu”. (grifos acrescidos)
Não há no dispositivo legal maiores exigências em relação à indicação do endereço de
quem recebeu a importância. O dispositivo legal não faz menção a ser o endereço
residencial ou profissional, muito menos é categórico em exigir que seja indicado o
endereço profissional onde o serviço foi prestado, ou que a especificação e
comprovação se dê em um mesmo documento.
De outro giro, a lei 9.250, de 1995 autorizou a RFB a instituir um modelo de
documento fiscal a ser emitido pelos profissionais liberais, esse modelo poderia
contribuir para evidenciar a forma como o Fisco Federal entende devam ser cumpridos
os requisitos legais.
Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:
I instituir modelo de documento fiscal a ser emitido por profissionais
liberais;(art. 46 do RIR1999)
(...)”
Ademais, no caso em foco, após a decisão da DRJ/SP1 de desconsiderar os
recibos de tratamento de saúde apresentados pela Recorrente, apenas por faltar os endereços dos
profissionais da saúde, a Recorrente buscou essas informações dos endereços e os apresentou,
por meio da declaração dos próprios profissionais no verso das respectivas cópias dos recibos (e-
fls. 56 a 77).
Conclusão
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000179/2010-94

Por todo o exposto, deve-se dar provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer as deduções de despesas médicas da Recorrente, representadas nos recibos de
prestação de serviços emitidos pelos Drs. Delson Luís Esteves Sanches e Lílian Elaine Ferrari
Lopes (e-fls. 56 a 77). Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante o exposto, dar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital